Tribunal: TJDFT
Processo: 0729144-06.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0729144-06.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WALTER STROBEL AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Walter Strobel contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Brasília (ID 194686552 do processo n. 0728397-53.2023.8.07.0001) que, nos autos da ação de produção antecipada de provas proposta contra o Banco do Brasil S. A., decorrente da ação civil pública n. 94.008514-1, declarou, de ofício, sua incompetência e determinou a remessa dos autos para uma das Varas Cíveis da Comarca de Cornélio Procópio/PR. Em suas razões recursais (ID 49164554), o agravante aduz ser o Distrito Federal, local da sede da pessoa jurídica ré, o foro competente para ajuizamento da demanda. Salienta, ainda, que a ação civil pública originária do título judicial tramitou em Brasília/DF e, ao final, condenou solidariamente além do Banco do Brasil, a União e o BACEN, todos com sede nessa Capital Federal, sendo este mais um argumento para a fixação de competência do Poder Judiciário no Distrito Federal. Argumenta que o foro de domicílio do consumidor, previsto no art. 6o, VII, do CDC, é regra prevista como opção para o consumidor, não se impondo de maneira cogente. Acosta precedentes jurisprudenciais desse e. TJDFT que aduz sustentar sua tese. Destaca a necessidade de atribuição de efeito suspensivo ao recurso para impedir a remessa dos autos para outra comarca. Requer, portanto, o deferimento do efeito suspensivo ao agravo. No mérito, pugna pelo conhecimento e pelo provimento do presente recurso para reformar a r. decisão e manter a competência da causa na Justiça Comum do Distrito Federal. Preparo recolhido (ID 49164556). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No caso concreto, não se constata a presença de tais requisitos. Esclareça-se que a ação de produção antecipada de provas n. 0728397-53.2023.8.07.0001, em tramitação na origem, foi ajuizada com o objetivo de instruir posterior liquidação ou cumprimento de sentença coletiva proferida na ação civil pública n. 0008465-28.1994.4.01.3400 (94.0008514-1), que tramitou perante o Juízo da 3a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, a qual condenou, solidariamente, o Banco do Brasil S.A., a União e o Banco Central do Brasil à restituição da diferença entre o IPC de 84,32%, aplicado em março de 1990, e o índice devido, o BTN de 41,28%, nas cédulas de crédito rural emitidas. O autor/agravante optou por promover a referida ação no local da sede do agravado, Banco do Brasil, em Brasília/DF. Contudo, o Juízo a quo declarou, de ofício, sua incompetência, porque a demanda foi ajuizada em foro diverso daquele onde foram contratadas as cédulas de crédito rural, em Cornélio Procópio/PR, e determinou a remessa dos autos àquela comarca paranaense. Contra a referida decisão, o autor interpõe o presente recurso. Vale registrar o teor da decisão agravada, ad litteris: DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Cuida-se de produção antecipada de prova deduzida por WALTER STROBEL, requerente, em desfavor de BANCO DO BRASIL S/A, réu, escudada na emissão, pelo requerente em favor do requerido, das cédulas rurais indicadas na petição inicial. As aludidas relações jurídicas não caracterizam relação de consumo, uma vez que voltadas à aquisição de insumos com o intuito de fomentar a atividade econômica desempenhada pelo requerente, atraindo, assim, a regra fixada na alínea “b” do inciso III do artigo 53 do CPC, que estabelece como foro competente para processar e julgar as ações relativas às obrigações contraídas por pessoa jurídica o do lugar onde se encontra a agência do requerido em que foi celebrado o negócio jurídico primigênio, “in casu”, o Município de Cornélio Procópio/PR. Nesse sentido, ademais, é o entendimento esposado pelo TJDFT em caso parelho, “litteris”: "(...) 1.O foro competente para julgar ações que versem sobre contrato bancário é o do local da agência onde foi pactuado o negócio jurídico, e não na sede da instituição. (...)" (Acórdão 1409180, 07373126520218070000, 8a Turma Cível, data de julgamento: 17/3/2022, publicado no DJE: 30/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) "(...) A contratação de empréstimo bancário para fomentar atividade empresarial rural não configura relação de consumo, o que atrai a competência do foro da agência bancária para as obrigações decorrentes do contrato que firmou - CPC 53, III, "b".(...)" (Acórdão 1397844, 07218844320218070000, 4a Turma Cível, data de julgamento: 3/2/2022, publicado no DJE: 18/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) "(...) 1. Conforme previsão do art.53, inciso III, alínea "b", do Código de Processo Civil, o foro competente para processar o feito executório de ação coletiva fundamentada em cédula rural é aquele do lugar onde a pessoa jurídica contraiu, de fato, as suas obrigações, uma vez que a instituição financeira agravada possui agência ou sucursal no referido local, onde se obrigou. 2. A operação decorrente da emissão de cédula de crédito rural não configura relação de consumo, ao passo que o contratante não se trata de destinatário final, conforme previsão do art. 2o do Código de Defesa do Consumidor. 3. Inexistindo relação de consumo, não cabe ao exequente/agravante a escolha do foro, devendo ser aplicada a regra prevista no art. 53, inciso III, alínea "b", do Código de Processo Civil ao caso concreto. (...)" (Acórdão 1387762, 07259498120218070000, 3a Turma Cível, data de julgamento: 18/11/2021, publicado no DJE: 2/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “(...) 1. De acordo com a jurisprudência desta Corte, nas causas que envolvem empréstimos obtidos através de cédulas de crédito rural, que têm por objetivo fomentar a atividade rural do financiado, incabível se mostra a aplicação das normas do Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica havida entre o financiado e o banco. Aplicável ao caso concreto o disposto na alínea "b" do inciso III do artigo 53 do CPC, que estabelece como foro competente para processar e julgar as ações relativas às obrigações contraídas por pessoa jurídica o do lugar onde se encontra a agência do réu em que foram celebrados os negócios jurídicos. (...)" (Acórdão 1335292, 07473220820208070000, 7a Turma Cível, data de julgamento: 22/4/2021, publicado no DJE: 13/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ademais, muito embora a competência territorial ostente natureza relativa, hipótese que, em tese, obviaria a declinação de ofício “ex vi” do enunciado da Súmula n.o 33 do STJ, a jurisprudência do TJDFT tem se posicionado pela mitigação de tal vedação quando verificada que a propositura da ação perante a justiça comum do Distrito Federal desconsiderou o dispositivo legal específico de regência, “in casu”, a alínea “b” do inciso III do artigo 53 do CPC, caracterizando, assim, o abuso de direito na eleição de foro em consequente transgressão do princípio do juiz natural. A seguir, arestos do TJDFT em casos parelhos, “in verbis”: “(...) 3. A competência territorial possui natureza relativa e desautoriza o seu declínio de ofício pelo julgador, conforme enunciado da súmula n. 33 do c. STJ. Contudo, se revelado, como no caso analisado, escolha abusiva, em preterição à boa-fé objetiva e ao princípio do juiz natural, a situação jurídica é distinta e, desse modo, deve ser juridicamente considerada. 4. Os autores residem nos municípios de Camapuã/MS e Costa Rica/MS e seus advogados possuem endereço profissional na cidade de Tangará da Serra/MT. Os negócios jurídicos foram realizados em Camapuã/MS. Inexiste, assim, justificativa jurídica hábil ao ajuizamento da demanda no Distrito Federal. 5. O art. 53, III, a e b, do CPC, pertinente ao caso em análise, dispõe que, quando a ré for pessoa jurídica, é competente o foro do lugar onde está a sua sede, bem como onde se acha agência ou sucursal, quanto às obrigações contraídas. A despeito de não haver uma ordem de preferência expressa entre as alíneas do inciso III do art. 53 do CPC, a hipótese do item b (foro do lugar onde se acha agência ou sucursal, quanto às obrigações que a pessoa jurídica contraiu) é específica em relação ao do item a (foro do lugar onde está a sede), de aplicação subsidiária, em prol da segurança jurídica e da coerência do sistema normativo. 6. A situação demonstrada de escolha aleatória, abusiva, sem amparo normativo adequado, em preterição ao juiz natural, permite o distinguishing e a não aplicação do enunciado da súmula n. 33 do c. STJ, diante dos fundamentos e ratio decidendi diversos do aludido precedente. Precedentes deste Tribunal. (...)” (Acórdão 1639114, 2a Turma Cível, data de julgamento: 8/11/2022, publicado no DJE: 25/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “(...) 1. O foro competente para julgar ações que versem sobre contrato bancário é o do local da agência onde foi pactuado o negócio jurídico, e não na sede da instituição. 2. À exceção da segunda parte do artigo 46, parágrafo 3o, do Código de Processo Civil, a escolha do local para propositura da ação não deve se dar ao acaso, sob pena de violação às normas gerais de competência e, em última instância, ao Princípio do Juízo Natural. 3. Muito embora a eleição de foro seja guiada pela flexibilidade própria às demandas regidas pela competência territorial, o autor deve respeitar os limites legais a fim de não macular, dessa forma, o sistema de organização judiciária formulado no intuito de sopesar as distribuições e, assim, ofertar serviços jurisdicionais céleres e de qualidade. 4. Diante da escolha aleatória e injustificada de foro, o interesse público se faz presente, justificando, assim, o excepcional declínio de ofício mesmo diante de caso de competência relativa. (...)” (Acórdão 1600885, 07137214020228070000, data de julgamento: 26.7.2022, publicado no Processo Judicial Eletrônico: 11.8.2022. Página: Sem Página Cadastrada.) “(...) 1. A ação que versa sobre contrato bancário deve ser ajuizada no foro da agência onde pactuado o negócio jurídico, e não na sede da instituição. 2. O CPC estabelece expressamente, no artigo 53, III, alíneas b e d, que, em se tratando de ação que discute obrigações contraídas em determinada agência da pessoa jurídica, o foro competente é o do local da agência. 3. A Súmula 33 do STJ ("A incompetência relativa não pode ser declarada de ofício") somente se mostra aplicável quando a competência territorial definida pelo autor da ação obedece a um dos critérios legais. 4. O enunciado da Súmula em questão não pode ser invocado indiscriminadamente para subsidiar o ajuizamento de demandas com escolha aleatória de foro, como ocorre no caso em comento, em que a opção pelo foro do DF não obedece a critério legal de fixação da competência territorial. 5. O Magistrado pode declinar da competência territorial, mesmo de ofício, quando verificar que o foro escolhido pelo autor não se vincula a nenhum dos critérios legais de fixação da competência territorial. (...)” (Acórdão 1309433, 07402385320208070000, Quinta Turma Cível, data de julgamento: 9.12.2020, publicado no Diário da Justiça Eletrônico: 21.1.2021. Página: Sem Página Cadastrada.) Em razão do exposto, considerando a abusividade da escolha aleatória de foro pelo requerente, declaro a incompetência deste juízo para o processamento do feito. Preclusa a decisão, remetam-se os autos para uma das varas de competência cível da Comarca de Cornélio Procópio/PR, onde se encontra a agência do requerido em que foram celebrados os negócios jurídicos em que se escuda a pretensão "sub judice", procedendo-se às devidas baixas. Decisão registrada e assinada eletronicamente pelo Juiz de Direito abaixo identificado, na data da certificação digital. De início, cumpre esclarecer a mudança de entendimento ora realizado, em confronto aos votos proferidos por esta Relatoria no sentido da impossibilidade do declínio, de ofício, da competência territorial em casos semelhantes ao ora analisado. Diante da miríade dos fatos da vida social e da própria evolução do homem, é natural o aprimoramento dos conceitos jurídicos ao longo do tempo e, com isso, a modificação de entendimentos jurisprudenciais. No particular, revejo o posicionamento anteriormente adotado para, de forma excepcional, diante da situação específica analisada, autorizar o declínio, de ofício, da competência territorial, em face do reconhecimento de violação ao juiz natural, diante da injustificada eleição do foro pela parte autora no caso concreto. Em uma análise mais detida da matéria objeto da lide, verifica-se a natureza civil e não consumerista da relação jurídica. Com efeito, se é inconteste que a Lei n. 8.078/90 é aplicável às instituições financeiras, na hipótese, verifica-se que as cédulas de crédito rural foram, ordinariamente, emitidas com o fito de incrementar a atividade econômica do emitente, não se vislumbrando, portanto, a caracterização da parte como destinatária final do serviço/bem, o que afasta a incidência das normas protetivas do consumidor. Nessa linha, os claros precedentes do Superior Tribunal de Justiça: AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. ADITIVOS DO CONTRATO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. NÃO INCIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO. (...) 1. Não se aplica o Código de Defesa do Consumidor a pessoa jurídica, nas hipóteses em que o produto adquirido ou o serviço contratado for utilizado para implementação da atividade econômica explorada pela adquirente contratante. Precedentes. (...) (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.902.932/MT, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 13/12/2021, DJe de 17/12/2021) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS A EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. AFRONTA AO ART. 535 DO CPC/1973. SÚMULA N. 284/STF. TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO. SÚMULA N. 211/STJ. MULTA MORATÓRIA. CDC. INAPLICABILIDADE. SÚMULA N. 83/STJ. DECISÃO MANTIDA. (...) 4. Segundo a orientação jurisprudencial do STJ, não incide o CDC, por ausência da figura do consumidor (art. 2o do CDC), nos casos de financiamento bancário ou de aplicação financeira com o propósito de ampliar capital de giro e atividade profissional. (...) (AgInt no AREsp n. 555.083/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 25/6/2019, DJe de 1/7/2019) Assim, na esteira do entendimento exarado na r. decisão, trata-se de competência relativa, territorial, e a declinação de ofício estaria, a princípio, vedada pelo enunciado da súmula n. 33 do STJ. Em rigor, dessa maneira, cabe ao réu, se entender conveniente, suscitar a incompetência relativa como questão preliminar de contestação, nos termos do art. 64 do CPC, prorrogando-se a competência se não se insurgir quanto ao ponto, à luz do art. 65 do mesmo diploma legal. Há, contudo, circunstâncias peculiares nos autos, repita-se, que impedem a simples aplicação do que dispõe o enunciado da súmula n. 33 do STJ, sem que se realize a devida distinção. A propósito, o autor Walter Strobel reside na cidade de Nova Fátima/PR, conforme qualificação da petição inicial do feito de origem, enquanto seu advogado tem endereço profissional em Catanduva/SP. Em Cornélio Procópio/PR, por sua vez, cidade distante cerca de 32km de Nova Fátima/PR, foram emitidas as cédulas de crédito rural, objeto dos autos na origem. Impende ainda considerar que o agravante não possui vínculo jurídico afeto aos negócios jurídicos no Distrito Federal, a justificar a opção para a distribuição do processo nesta localidade. Inexiste, assim, justificativa jurídica hábil ao ajuizamento da demanda no Distrito Federal. O ajuizamento no foro de Brasília não auxilia o autor na sua pretensão e, ao revés, pode dificultar eventual produção probatória, como a oitiva de testemunhas ou a realização de perícia nos documentos originais mantidos na agência do Banco do Brasil, onde as partes emitiram as cédulas de crédito rural. É certo que o princípio do juiz natural exige que a escolha do Juízo competente para julgar uma determinada demanda seja feita com base em critérios objetivos e pré-estabelecidos (art. 5o, XXXVII e LIII, da CF[1]). Um dos critérios definidos pelo legislador para determinar o local onde deve ser proposta uma ação é a chamada competência territorial, definida com fulcro na circunscrição geográfica. O art. 53, III, a e b, do CPC, pertinente ao caso em análise, dispõe que, quando a ré for pessoa jurídica, é competente o foro do lugar onde está a sua sede, bem como onde se acha agência ou sucursal, quanto às obrigações contraídas. Trata-se de regra de competência relativa, que, a princípio, possibilitaria a livre escolha do autor. Ocorre que, não se pode desconsiderar, por completo, na seleção do lugar a se ajuizar a ação pela parte, os chamados fatores de ligação entre os elementos da causa e o foro elegido, sob pena de desvirtuamento do instituto. Sobre o assunto, Cândido Rangel Dinamarco[2] leciona: No trato da competência territorial aparece com mais clareza o significado dos fatores de ligação (momenti di collegamento: Liebman) de uma causa com determinado órgão, que são os responsáveis pela atribuição daquela a este. As disposições da lei sobre a competência territorial fazem com que as ligações de fato entre a causa e o foro se convertam em motivos de ligação entre ela e os órgãos judiciários ali instalados. As partes, os fatos integrantes da causa de pedir ou o objeto do pedido têm sempre uma dimensão territorial que os põe em visível contato com determinada porção do território nacional. Ora é o domicílio do réu em tal comarca, ou o imóvel pretendido que se situa numa outra, ou os fatos danosos que aconteceram aqui ou ali etc. O desenho da distribuição da competência territorial na ordem judiciária de um país é o resultado do modo como o legislador manipulou esses fatores de ligação e os combinou, dando prevalência a um em certos casos e valorizando outros em relação a determinadas outras situações, etc. Nesse contexto, deve-se ter a precaução de não transverter a liberdade de seleção do foro pelo critério territorial em arbitrariedade, que não abriga a proteção do direito. A despeito de não haver uma ordem de preferência expressa entre as alíneas do inciso III do art. 53 do CPC, a hipótese do item b (foro do lugar onde se acha agência ou sucursal, quanto às obrigações que a pessoa jurídica contraiu) é específica em relação ao do item a (foro do lugar onde está a sede), de aplicação subsidiária, em prol da segurança jurídica e da coerência do sistema normativo. Ademais, no caso específico da produção antecipada de provas, o art. 381, § 2o, do CPC conduz à mesma conclusão, ao se privilegiar o foro do local onde a prova deva ser produzida. Repita-se, portanto, que não se desconsidera que a competência territorial possua natureza relativa e desautorize o seu declínio de ofício pelo julgador, conforme enunciado da súmula n. 33 do c. STJ[3]. Contudo, se revelado no caso concreto que escolha foi abusiva, em preterição à boa-fé objetiva e ao princípio do juiz natural, a situação jurídica é distinta e desse modo deve ser tratada. Cabe esclarecer que o abuso de direito é uma manifestação do princípio da boa-fé objetiva, aplicável às relações processuais, por expressa previsão no art. 5o do CPC[4] c/c art. 187 do CC[5]. Assim, o titular que, ao exercer seu direito, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes, comete abuso. Por pertinente, citam-se julgados deste e. Tribunal que abordam o assunto, in verbis: (...) 3. Não obstante o entendimento consolidado na Súmula n. 33 do STJ, que não se admite o reconhecimento de ofício pelo Magistrado de incompetência relativa. No entanto, é possível em situações excepcionais, quando verificada a escolha aleatória e injustificada do foro, o declínio da incompetência territorial sem provocação da parte demandada ou do MP, com vista a preservar o interesse público emergente das regras de organização judiciária. (...) (Acórdão 1614156, 07166720720228070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, Relator Designado: ROBERTO FREITAS FILHO, 3a Turma Cível, data de julgamento: 14/9/2022, publicado no DJE: 3/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada) (...) 2.De acordo com o Enunciado no 33 do colendo Superior Tribunal de Justiça, "a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício". Contudo, ao ajuizar a ação, devem ser observados os critérios legais de fixação da competência territorial, inviabilizando-se a propositura de demanda em foro aleatório e injustificado, sob pena de violação às normas gerais de competência e ao princípio do juiz natural. (Acórdão 1624806, 07280574920228070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 3/10/2022, publicado no DJE: 19/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada) Ressalte-se, nesse ponto, que a situação demonstrada de escolha aleatória, abusiva, sem amparo normativo adequado, em preterição ao juiz natural, permite o distinguishing e não aplicação do enunciado da súmula n. 33 do c. STJ, diante dos fundamentos e ratio decidendi diversos do aludido precedente, considerando-se, ainda, a preservação do princípio da segurança jurídica com a tramitação regular do feito no Estado da Federação no qual foi realizado o negócio, reside o autor e possui agência da instituição financeira ré. Confira-se, nessa linha, a percuciente valoração do Des. Diaulas Ribeiro em recente julgamento: (...) 6. A título de "distinguishing" (CPC, art. 489, §1o, VI), observa-se que a Súmula 33 do STJ foi editada em outro contexto, há quase 30 (trinta) anos, quando não havia processo judicial eletrônico, tampouco limitação de gastos orçamentários do Poder Judiciário da União. Além disso, não se admite, com base nessa Súmula, a competência sem critérios, ou seja, aleatória. (...) (Acórdão 1269839, 07072264820208070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 29/7/2020, publicado no DJE: 12/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada) De igual maneira, a lúcida lição do Des. Hector Valverde, nos autos do processo n. 0724618-30.2022.8.07.0000, ad litteris: O foro do local da celebração do negócio jurídico, portanto, prevalece sobre a sede da pessoa jurídica agravada. É cediço que a competência territorial é relativa e não pode ser conhecida de ofício nos termos da Súmula n. 33 do Superior Tribunal de Justiça. O art. 8o do Código de Processo Civil impõe ao magistrado atender aos fins sociais, às exigências do bem comum, bem como observar a proporcionalidade e razoabilidade ao aplicar o ordenamento jurídico. Tem-se observado o crescente número de ações propostas contra o agravado com causas de pedir semelhantes nesta Circunscrição, em que os autores residem nos mais diversos Estados do país. Não se mostra razoável reconhecer a competência da Justiça do Distrito Federal para processar e julgar todas as ações em comento unicamente por se tratar do foro da sede da referida instituição financeira, em especial quando há disposição legal com fixação da competência no local de assunção da obrigação. Os limites legais devem ser obedecidos, sob pena de transgredir o princípio do juiz natural e ocasionar total inviabilização do sistema de organização judiciária, em prejuízo ao interesse público, às exigências do bem comum e à necessária prestação jurisdicional célere e efetiva. O processamento das ações em comento no lugar onde se acha a agência ou sucursal em que foi firmado o contrato entre as partes possivelmente facilitará tanto a defesa quanto a obtenção de provas. Revela-se, portanto, abusiva a propositura da demanda originária no Distrito Federal, uma vez que nada no caso se relaciona ao Juízo, a não ser o fato de o agravado, assim como outras instituições, ter sede em Brasília. O abuso do direito da parte e a interpretação lógico-sistemática do ordenamento jurídico permitem o afastamento da inteligência da Súmula n. 33 do Superior Tribunal de Justiça ao caso concreto, em razão do interesse público. Vale registrar que, conforme nota técnica n. 8/2022, elaborada pelo Centro de Inteligência da Justiça do Distrito Federal CIJDF, este Tribunal tem recebido centenas de processos relativos ao cumprimento da ação civil pública n. 0008465-28.1994.4.01.3400 (94.0008514-1), distribuídos, aparentemente, de forma arbitrária pela parte autora, ante a inexistência de correlação com o Distrito Federal. Tal fato, segundo relatório supracitado, tem potencial de desestabilizar a organização judiciária do Distrito Federal, haja vista o aumento artificial de demandas gerado pela assunção de competência que caberia a outros Tribunais ter reflexos no aumento da quantidade de processos distribuídos e, consequentemente, aumento da taxa de congestionamento, tempo de tramitação dos processos em todos os graus de jurisdição e queda na qualidade da prestação jurisdicional. Com efeito, a situação descrita transcende a natureza privada da competência territorial em análise, alcançado índole de ordem pública. Por fim, acerca da possibilidade, excepcional, de declínio de ofício da competência para o foro da agência ou sucursal, quanto às obrigações que a pessoa jurídica contraiu (cédula de crédito rural), em julgamentos específicos de cumprimentos individuais de sentença referentes à ação civil pública n. 0008465-28.1994.4.01.3400 (94.0008514-1), destaque-se, por todos, recente acórdão dessa e. Turma, ad litteris: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. PROPOSITURA ALEATÓRIA. DECLÍNIO. POSSIBILIDADE. 1. A competência para julgamento e processamento da ação de liquidação individual de sentença coletiva oriunda da Ação Civil Pública n. 94.0008514-1 é o foro do local onde se encontra a agência ou sucursal em que foi celebrado o negócio jurídico, nos termos do art. 53, inc. III, alínea b, do Código de Processo Civil. 2. O abuso do direito da parte e a interpretação lógico-sistemática do ordenamento jurídico permitem o afastamento da inteligência da Súmula n. 33 do Superior Tribunal de Justiça, em razão do interesse público. 3. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1624135, 07246183020228070000, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 28/9/2022, publicado no DJE: 14/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada) Adite-se, ademais, que o próprio Juízo de origem condicionou a remessa dos autos para a comarca de Cornélio Procópio/PR à preclusão da aludida decisão recorrida, o que não aconteceu, dada a interposição do presente recurso, o que afasta o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Tais fatos e fundamentos jurídicos apontam para a inexistência dos requisitos que autorizam a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Por fim, anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. 3.Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 21 de julho de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 5o. (...) XXXVII - não haverá juízo ou tribunal de exceção; (...) LIII - ninguém será processado nem sentenciado senão pela autoridade competente; [2] DINAMARCO, Cândido Rangel. Instituições de Direito Processual Civil. 8a ed. Vol. I. São Paulo: Malheiros, 2016, p. 680/681. [3] Súmula n. 33 do STJ: A incompetência relativa não pode ser declarada de oficio. [4] Art. 5o Aquele que de qualquer forma participa do processo deve comportar-se de acordo com a boa-fé. [5] Art. 187. Também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes.